Tribunal: TJPA
Processo: 0019243-83.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CPB) E CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307, CAPUT DO CPB) ? TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA DO FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DELITO CONSUMADO - POSSE MANSA E PACÍFICA AINDA QUE POR DIMINUTO LAPSO DE TEMPO - INVERSÃO DA RES. CRIME DE FALSA IDENTIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADO. SÚMULA 522/STJ AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO APELANTE. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA PARA AMBOS OS CRIMES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALIZADAS DE FORMA CORRETA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DISPENSA DA PENA DE MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NO CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DAS HORAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA ? IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO CONSUMADO PARA O CRIME DE FURTO TENTADO.O crime de furto, descrito no art. 155 do CPB consuma-se no momento em que a coisa subtraída sai da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ou seja, por tratar-se de crime material é imprescindível que o bem seja tomado do ofendido, estando, ainda que por breve tempo, em posse mansa e tranquila do agente, a qual se desenvolve sem oposição atual e efetiva da vítima.A materialidade está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Apenso I); pelo Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de Entrega de fls. 16-17 (Objetos Furtados: 16 desodorantes aerossol, 08 embalagens de shampoo, 04 sabonetes, totalizando o valor de R$ 252,80 ? Duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos); pelo Relatório Policial (Apenso I); bem como pela prova oral produzida no feito, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.Sabe-se que com a simples inversão do objeto, ou seja, no cenário em que a vítima perde a posse e o executor do crime a assume, mesmo que a permanência da res seja por diminuto lapso temporal, consumado estará o delito tipificado no artigo 155 da Lei Repressiva.Os elementos de provas encartados nesta Ação Penal direcionam para caminho distinto da restrita "tentativa", até porque, extrai-se das próprias declarações da acusada, como já declinado acima, que ela foi abordada após sair do estabelecimento, ainda na posse das res furtiva, fato que foi corroborado por outros elementos de provas.Nota-se claramente que a apelante agiu de forma premeditada quando resolveu entrar no estabelecimento comercial da vítima, para novamente praticar furtos, só que desta vez a vítima conseguiu detê-la quando a denunciada estava saindo do estabelecimento comercial com os produtos de higiene pessoal, conforme restou comprovado por meio dos depoimentos acima transcritos.Desta feita, comprovado inequivocamente que houve a inversão de posse da res furtiva, azo pelo qual, sem maiores argumentações, rejeito a tese da defesa de afastamento do reconhecimento da forma tentada, tratando o caso em apreço de crime de furto consumado.CRIME DE FALSA IDENTIDADE. (art. 307 do CPB)Conforme já referido acima, ao ser presa, a apelante se apresentou com o nome de ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, fato que foi constatado com base nos depoimentos das testemunhas e a confissão da própria apelante que confirmou perante a autoridade policial que deu um nome falso na delegacia para ocultar suas passagens pela polícia e não queria ser presa novamente, resta claro e evidente que a sua conduta se enquadra perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 307 do CPB, uma vez que atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, ou seja, para não ser presa.Sem a necessidade de maiores delongas, tem-se que o Supremo Tribunal Federal - ao julgar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF, DJe 14/10/2011 - reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, sumulou a matéria, leia-se:Súmula 522 - A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. (Súmula 522, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015).Dessa forma, acertada a decisão do juízo, que condenou o recorrente pelo delito do art. 307 do CP.DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE FURTO (art. 155 do CPB).Reanalisando friamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, apesar de não concordar com os fundamentos estabelecidos pelo magistrado a quo, que resolveu fixar a pena-base no mínimo legal. Todavia, com fulcro no princípio da non reformatio in pejus MANTENHO a pena-base do crime de furto no patamar mínimo de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. 2ª Fase da Dosimetria da PenaAusência de circunstância agravante. Considerando que a apelante confessou espontaneamente o crime de furto (art. 65, inciso III, alínea ?d?, do CPB), entretanto, deixo de aplicá-la com fulcro na súmula 231 do STJ. 3ª Fase da Dosimetria da pena. Ausência de causa de aumento e de diminuição da pena.Dessa forma, FIXO a PENA DEFINITIVA em novo patamar de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB).Reanalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias do crime foram valoradas desfavoráveis e com fulcro na súmula nº 23 do TJPA, MANTENHO a pena-base do crime de furto no patamar acima do mínimo 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detençãoNa segunda fase, restou presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ?d?), razão pela qual MANTENHO a pena provisoriamente no mínimo legal em respeito à Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição da sanção. Assim, torno a sanção definitiva em 03 (três) meses de detenção.Considerando que os crimes foram praticados em concurso material (art. 69 do CPB). Todavia, levando em conta que se trata de aplicação cumulativa das penas de reclusão e de detenção, deve ser executada primeiro a de reclusão e posteriormente a de detenção. Mantenho o regime inicial de cumprimento o REGIME ABERTO.DISPENSA DA PENA DE MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NO CRIME DE FURTO.Quanto ao pedido de exclusão da pena de multa, considero tal pretensão completamente descabida, na medida em que referida sanção é consequência lógica e inarredável face à condenação pelo crime de furto simples, assim como a reprimenda corporal.Ora, a redação da norma secundária do artigo 155, caput, do Código Penal, não faculta ao Magistrado aplicar ou não a multa, isto é, optar entre a restritiva de liberdade e a pena pecuniária, pois são sanções concomitantes, simultâneas, não se atribuindo qualquer discricionariedade ao Julgador, salvo no que concerne ao quantum a ser arbitrado (obedecido, obviamente, o critério trifásico).DA REDUÇÃO DAS HORAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.O magistrado a quo realizou a substituição da pena de reclusão por 365 (trezentos e sessenta e cinco) horas de prestação de serviços à comunidade, (artigo 43, inciso IV do CP), consistente na execução de tarefas gratuitas conforme sua aptidão, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (01 ano de reclusão que totaliza 365 dias), conforme estabelece o artigo 46, §3º do Código Penal, sem prejuízo de suas atividades, a serem prestados junto a entidades indicadas pela Vara de Execução Penal (VEP) desta Comarca. Com relação ao pedido de redução das horas mensais para o cumprimento da prestação de serviços à comunidade, resta indeferido. As alegações trazidas aos autos pela defesa não são suficientes para autorizar a redução da carga horária mensal. É necessário alertar à condenada que o que está cumprindo nos presentes autos é uma pena, que poderá exigir sacrifício no seu cumprimento, inerente ao seu caráter ressocializador.Pleito indeferido.DA EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA O magistrado a quo realizou a substituição da pena de detenção pela prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo que na época dos fatos era de R$ 954,00 ? novecentos e cinquenta e quatro reais), a ser revertida em favor de entidade pública ou privada com destinação social (art. 45, §1º do CP), a qual deverá ser designada pelo Juízo da Vara de Execução Penal (VEP).Nesse sentido, não restou comprovado nos autos a hipossuficiência financeira da apelante para pagar o valor de R$ 954,00 ? novecentos e cinquenta e quatro reais). Assim, vejo como possível a manutenção da sentença em todos os seus termos. Pleito indeferidoDispositivo.Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.ACÓRDÃOVistos etc.Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0019243-83.2017.814.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA
APELANTE: LUCIANA DA SILVA SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CPB) E CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307, CAPUT DO CPB) - TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA DO FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DELITO CONSUMADO - POSSE MANSA E PACÍFICA AINDA QUE POR DIMINUTO LAPSO DE TEMPO - INVERSÃO DA RES. CRIME DE FALSA IDENTIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADO. SÚMULA 522/STJ AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO APELANTE. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA PARA AMBOS OS CRIMES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALIZADAS DE FORMA CORRETA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DISPENSA DA PENA DE MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NO CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DAS HORAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO CONSUMADO PARA O CRIME DE FURTO TENTADO.
O crime de furto, descrito no art. 155 do CPB consuma-se no momento em que a coisa subtraída sai da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ou seja, por tratar-se de crime material é imprescindível que o bem seja tomado do ofendido, estando, ainda que por breve tempo, em posse mansa e tranquila do agente, a qual se desenvolve sem oposição atual e efetiva da vítima.
A
materialidade
está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Apenso I); pelo Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de Entrega de fls. 16-17
(Objetos Furtados: 16 desodorantes aerossol, 08 embalagens de shampoo, 04 sabonetes, totalizando o valor de R$ 252,80 - Duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos)
; pelo Relatório Policial (Apenso I); bem como pela prova oral produzida no feito, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Sabe-se que com a simples inversão do objeto, ou seja, no cenário em que a vítima perde a posse e o executor do crime a assume, mesmo que a permanência da res seja por diminuto lapso temporal, consumado estará o delito tipificado no artigo 155 da Lei Repressiva.
Os elementos de provas encartados nesta Ação Penal direcionam para caminho distinto da restrita "tentativa", até porque, extrai-se das próprias declarações da acusada, como já declinado acima, que ela foi abordada após sair do estabelecimento, ainda na posse das res furtiva, fato que foi corroborado por outros elementos de provas.
Nota-se claramente que a apelante agiu de forma premeditada quando resolveu entrar no estabelecimento comercial da vítima, para novamente praticar furtos, só que desta vez a vítima conseguiu detê-la quando a denunciada estava saindo do estabelecimento comercial com os produtos de higiene pessoal, conforme restou comprovado por meio dos depoimentos acima transcritos
.
Desta feita, comprovado inequivocamente que houve a inversão de posse da res furtiva, azo pelo qual, sem maiores argumentações,
rejeito a tese da defesa de afastamento do reconhecimento da forma tentada, tratando o caso em apreço de crime de furto consumado.

CRIME DE FALSA IDENTIDADE. (art. 307 do CPB)
Conforme já referido acima, ao ser presa, a apelante se apresentou com o nome de ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, fato que foi constatado com base nos depoimentos das testemunhas e a confissão da própria apelante que confirmou perante a autoridade policial que deu um nome falso na delegacia para ocultar suas passagens pela polícia e não queria ser presa novamente, resta claro e evidente que a sua conduta se enquadra perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 307 do CPB, uma vez que atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, ou seja, para não ser presa.
Sem a necessidade de maiores delongas, tem-se que o Supremo Tribunal Federal - ao julgar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF, DJe 14/10/2011 - reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, sumulou a matéria, leia-se:
Súmula 522 - A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. (Súmula 522, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015).
Dessa forma, acertada a decisão do juízo, que condenou o recorrente pelo delito do art. 307 do CP.
DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE FURTO (art. 155 do CPB).
Reanalisando friamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, apesar de não concordar com os fundamentos estabelecidos pelo magistrado
a quo,
que resolveu fixar a pena-base no mínimo legal. Todavia, com fulcro no princípio da
non reformatio in pejus

MANTENHO
a pena-base do crime de furto no patamar mínimo de
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria da Pena
Ausência de circunstância agravante.
Considerando que a apelante confessou espontaneamente o crime de furto (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB), entretanto, deixo de aplicá-la com fulcro na súmula 231 do STJ.
3ª Fase da Dosimetria da pena.
Ausência de causa de aumento e de diminuição da pena.
Dessa forma, FIXO a PENA DEFINITIVA em novo patamar de
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB).
Reanalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias do crime foram valoradas desfavoráveis e com fulcro na súmula nº 23 do TJPA,
MANTENHO

a pena-base do crime de furto no patamar acima do mínimo
03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção
Na
segunda fase
, restou presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ¿d¿), razão pela qual
MANTENHO
a pena provisoriamente no mínimo legal em respeito à Súmula 231 do STJ.
Na
terceira fase
, não incidem causas de aumento ou diminuição da sanção. Assim,
torno a sanção definitiva em 03 (três) meses de detenção
.
Considerando que os crimes foram praticados em concurso material (art. 69 do CPB). Todavia, levando em conta que se trata de aplicação cumulativa das penas de reclusão e de detenção, deve ser executada primeiro a de reclusão e posteriormente a de detenção.
Mantenho o regime inicial de cumprimento o REGIME ABERTO.
DISPENSA DA PENA DE MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NO CRIME DE FURTO.
Quanto ao pedido de exclusão da pena de multa, considero tal pretensão completamente descabida, na medida em que referida sanção é consequência lógica e inarredável face à condenação pelo crime de furto simples, assim como a reprimenda corporal.
Ora, a redação da norma secundária do artigo 155, caput, do Código Penal, não faculta ao Magistrado aplicar ou não a multa, isto é, optar entre a restritiva de liberdade e a pena pecuniária, pois são sanções concomitantes, simultâneas, não se atribuindo qualquer discricionariedade ao Julgador, salvo no que concerne ao quantum a ser arbitrado (obedecido, obviamente, o critério trifásico).
DA REDUÇÃO DAS HORAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.
O magistrado
a quo
realizou a substituição da pena de reclusão por 365 (trezentos e sessenta e cinco) horas de prestação de serviços à comunidade, (artigo 43, inciso IV do CP), consistente na execução de tarefas gratuitas conforme sua aptidão, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (01 ano de reclusão que totaliza 365 dias), conforme estabelece o artigo 46, §3º do Código Penal, sem prejuízo de suas atividades, a serem prestados junto a entidades indicadas pela Vara de Execução Penal (VEP) desta Comarca.
Com relação ao pedido de redução das horas mensais para o cumprimento da prestação de serviços à comunidade, resta indeferido. As alegações trazidas aos autos pela defesa não são suficientes para autorizar a redução da carga horária mensal.
É necessário alertar à condenada que o que está cumprindo nos presentes autos é uma pena, que poderá exigir sacrifício no seu cumprimento, inerente ao seu caráter ressocializador.
Pleito indeferido.
DA EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA
O magistrado
a quo
realizou a substituição da pena de detenção pela prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo que na época dos fatos era de R$ 954,00 - novecentos e cinquenta e quatro reais), a ser revertida em favor de entidade pública ou privada com destinação social (art. 45, §1º do CP), a qual deverá ser designada pelo Juízo da Vara de Execução Penal (VEP).
Nesse sentido, não restou comprovado nos autos a hipossuficiência financeira da apelante para pagar o valor de R$ 954,00 - novecentos e cinquenta e quatro reais).
Assim, vejo como possível a manutenção da sentença em todos os seus termos.
Pleito indeferido
Dispositivo.
Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 01 de março de 2021

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0019243-83.2017.814.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA
APELANTE: LUCIANA DA SILVA SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
interposta por
LUCIANA DA SILVA SANTOS
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA
, que
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão acusatória veiculada na denúncia para
CONDENAR a denunciada LUCIANA DA SILVA SANTOS pela prática dos crimes de furto simples e falsa identidade, tipificados no artigo 155, caput, c/c artigo 307, ambos do CPB, com aplicação do artigo 69, caput, do CPB
, nos seguintes termos:

Furto Simples (art. 155, caput, do CPB)
: 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

Falsa Identidade (art. 307 do CPB):

03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

Considerando que os delitos de furto e falsa identidade foram praticados em concurso material, nos termos do art. 69, do Código Penal, o magistrado
a quo
determinou a execução da pena de reclusão e posteriormente a de detenção.

Além disso, o magistrado
a quo
aplicou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fulcro no art. 44, incisos I, II, e III, do CPB.

Narra a denúncia que, no dia 07.11.2017, por volta das 20h00min, no estabelecimento comercial denominado Astros Supermercados, bairro Morada Nova, nesta cidade, a acusada foi presa em flagrante após subtrair produtos de higiene no valor aproximado de R$ 220,80 (duzentos e vinte reais e oitenta centavos).

Prossegue a inicial afirmando que a acusada foi imobilizada pela própria vítima, a qual acionou a Polícia Militar, que se dirigiu até o local e encontrou em poder da acusada 16 (dezesseis) desodorantes aerossol no valor de R$ 147,20; 08 (oito) shampoos no valor de R$ 73,60 e 04 (quatro) sabonetes no valor de R$ 32,00.

Finaliza a denúncia afirmando que no momento da apresentação perante a autoridade policial, a acusada se apresentou como ADRIA OLIVEIRA DOS SANTOS.

A denúncia foi recebida em 24.11.2017, por haver substrato mínimo para a persecução penal, ocasião em que foi determinada a citação da acusada para responder à acusação (fl. 28).

A denunciada foi devidamente citada, conforme fls. 36/37, e apresentou defesa oral, a qual foi reduzida a termo na audiência de fl. 42/45, sem arrolar testemunhas.

Foi proferida decisão referente ao artigo 397 do CPP, não sendo acatadas as hipóteses ali previstas. (fl.46)

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima ASTRO PEREIRA OLIVEIRA e a testemunha GLADISON MACHADO
GALV¿O, tendo o Ministério público manifestado desist
ência em relação à testemunha JHONATAN WILLIAN CARVALHO DA SILVA e MARCELO SERRA ROCHA, o que foi homologado pela magistrada. Ao final, a acusada foi qualificada e interrogada.

Não houve requerimento na fase do artigo 402 do CPP.

O Ministério Público apresentou alegaç
õ
es finais, aduzindo que a materialidade e autoria delitiva restam incontestes nos autos relativamente aos crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes e falsidade ideológica.

A Defensoria Pública requereu o reconhecimento da tentativa, bem como a fixação da pena base no mínimo legal e a redução na segunda e terceira fases, com a aplicação de todas as atenuantes e causas de diminuição cabíveis.

O juízo
a quo
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão acusatória veiculada na denúncia para
CONDENAR a denunciada LUCIANA DA SILVA SANTOS pela prática dos crimes de furto simples e falsa identidade, tipificados no artigo 155, caput, c/c artigo 307, ambos do CPB, com aplicação do artigo 69, caput, do CPB
, nos seguintes termos:

Furto Simples (art. 155, caput, do CPB)
: 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

Falsa Identidade (art. 307 do CPB):

03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

Considerando que os delitos de furto e falsa identidade foram praticados em concurso material, nos termos do art. 69, do Código Penal, o magistrado
a quo
determinou a execução da pena de reclusão e posteriormente a de detenção.

Além disso, o magistrado
a quo
aplicou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fulcro no art. 44, incisos I, II, e III, do CPB, nos seguintes termos:

-
A pena de reclusão fica substituída por 365 (trezentos e sessenta e cinco) horas de prestação de serviços à comunidade, (artigo 43, inciso IV do CP), consistente na execução de tarefas gratuitas conforme sua aptidão, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (01 ano de reclusão que totaliza 365 dias), conforme estabelece o artigo 46, § 3º do Código Penal, sem prejuízo de suas atividades, a serem prestados junto a entidades indicadas pela Vara de Execução Penal (VEP) desta Comarca. Ressalto que esta pena substitutiva terá a mesma duração da pena privativa de liberdade.

- A pena de detenção fica substituída pela prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo atualmente vigente no país (R$ 954,00 - novecentos e cinquenta e quatro reais), a ser revertida em favor de entidade pública ou privada com destinação social (art. 45, §1º do CP), a qual deverá ser designada pelo Juízo da Vara de Execução Penal (VEP).

Inconformada, a defesa interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, onde pede (razões às fls. 93-100v):

1 - Tese de reconhecimento de tentativa do crime de furto simples;

2 - Dosimetria da pena (art. 155, caput, do CPB), para reduzir a pena aquém do mínimo legal, em face da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, d, CPB);

3 - Dosimetria da pena (art. 307, caput, do CPB), para reduzir a pena aquém do mínimo legal, em face da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, d, CPB);

4 - Dispensa da pena de multa;

5 - Com relação às penas restritivas de direitos, pugnou quanto a prestação de serviços, caso acolhida a tese de redução aquém do mínimo legal exposta na segunda fase da dosimetria, seja revista a quantidade de horas;

6 - Pugna-se pela dispensa da pena pecuniária.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 103-109).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (fls. 118-134).

É o relatório. Ao revisor.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0019243-83.2017.814.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA
APELANTE: LUCIANA DA SILVA SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

MÉRITO

CRIME DE FURTO (art. 155, caput, do CPB)

TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO CONSUMADO PARA O CRIME DE FURTO TENTADO.

O crime de furto, descrito no art. 155 do CPB consuma-se no momento em que a coisa subtraída sai da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ou seja, por tratar-se de crime material é imprescindível que o bem seja tomado do ofendido, estando, ainda que por breve tempo, em posse mansa e tranquila do agente, a qual se desenvolve sem oposição atual e efetiva da vítima.

A
materialidade
está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Apenso I); pelo Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de Entrega de fls. 16-17
(Objetos Furtados: 16 desodorantes aerossol, 08 embalagens de shampoo, 04 sabonetes, totalizando o valor de R$ 252,80 - Duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos)
; pelo Relatório Policial (Apenso I); bem como pela prova oral produzida no feito, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sabe-se que com a simples inversão do objeto, ou seja, no cenário em que a vítima perde a posse e o executor do crime a assume, mesmo que a permanência da res seja por diminuto lapso temporal, consumado estará o delito tipificado no artigo 155 da Lei Repressiva.

É esse o posicionamento deliberado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, quando casos deste jaez lá se aportou:
¿CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. DESNECESSIDADE DE QUE O BEM SAIA DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. INVERSÃO DE POSSE EVIDENCIADA. DELITO CONSUMADO. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DO REDUTOR MÁXIMO PELA TENTATIVA. PLEITO PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA. I. O delito de roubo, assim como o de furto, consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel subtraída, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes. II. Para que o agente adquira o caráter de posse ou detenção, basta a cessação da clandestinidade ou da violência, mesmo que a vítima venha a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro. III. Evidenciado que as pacientes mantiveram a posse do celular subtraído da vítima que se encontrava dirigindo seu veículo, mediante grave ameaça exercida com a simulação de porte de faca, ainda que por um pequeno período de tempo, já que somente foram presas em local diverso de onde ocorreu o delito, após serem perseguidas por um acompanhante da vítima, resta consumado o delito de roubo, não havendo que se falar em tentativa.
IV. É pacífica a compreensão desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o crime de roubo consuma-se com a simples detenção da res, ainda que por restrito espaço de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica do bem. Precedentes.
V. Afastado o pleito de desclassificação do crime, resta prejudicado o pedido de incidência do redutor máximo de pena previsto na hipótese de reconhecimento da prática de delito em sua modalidade tentada. VI. Ordem denegada. (HC 238.355/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 05/09/2012)¿

Não é contrário o entendimento esposado por Cezar Roberto Bitencourt, na obra Tratado de Direito Penal, 14ª edição, pág.429:

"(...) A tentativa é a realização incompleta do tipo penal, do modelo descrito na lei. Na tentativa há prática de ato de execução, mas o sujeito não chega à consumação por circunstâncias independentes de sua vontade. (...) Na tentativa o movimento criminoso pára em uma das fases da execução," impedido "o agente de prosseguir no seu desiderato por circunstâncias estranhas ao seu querer. A tentativa é o crime que entrou em execução, mas no seu caminho para a consumação é interrompido por circunstâncias acidentais."

Neste sentido já decidiu este e. TJMG:

¿EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - VIGILÂNCIA - CRIME IMPOSSÍVEL - NÃO CARACTERIZAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CABALMENTE DEMONSTRADAS - NECESSIDADE - RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n.º 1.385.621/MG, sedimentou o entendimento de que "A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial.". Precedentes dos Tribunais Superiores e deste TJMG. 2. Consuma-se o crime de furto quando o agente retira a res furtiva da vítima, invertendo-se a posse, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. 3. Recurso desprovido. v.v. Casal que desperta a atenção dos agentes de segurança e do operador das câmeras de vigilância, passando a ser vigiado durante todo o iter criminis, culminando na tentativa frustrada de saírem do shopping com as mercadorias da loja, configura crime impossível por absoluta impropriedade do meio.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0027.15.033590-2/001, Relator (a): Des.(a) Corrêa Camargo , Relator (a) para o acórdão: Des.(a) Eduardo Brum , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/08/2019, publicação da sumula em 26/08/2019)¿.

Nesse sentido, os elementos de provas encartados nesta Ação Penal direcionam para caminho distinto da restrita "tentativa", até porque, extrai-se das próprias declarações da acusada, como já declinado acima, que ela foi abordada após sair do estabelecimento, ainda na posse das res furtiva, fato que foi corroborado por outros elementos de provas.
A vítima
ASTRO PEREIRA OLIVEIRA
declarou em juízo:
¿(...) que é proprietário de um mini supermercado e a acusada já havia furtado objetos do local ao menos em duas outras oportunidades, sendo que no dia dos fatos em apuração, o depoente percebeu a entrada da acusada e aguardou que ela subtraísse os objetos, sendo que a deteve do lado de fora do estabelecimento comercial, ainda na posse dos produtos subtraídos, instante em que acionou os policiais militares (...)¿.

A testemunha
GLADISON MACHADO GALVÃO
, policial militar:
¿(...) que participou da condução da acusada, declarou em juízo que a guarnição foi acionada pela vítima, a qual já tinha imobilizado a denunciada, sendo encontrado com ela objetos de higiene pessoal, os quais foram apresentados na delegacia (...)¿

Nota-se claramente que a apelante agiu de forma premeditada quando resolveu entrar no estabelecimento comercial da vítima, para novamente praticar furtos, só que desta vez a vítima conseguiu detê-la quando a denunciada estava saindo do estabelecimento comercial com os produtos de higiene pessoal, conforme restou comprovado por meio dos depoimentos acima transcritos.

Desta feita, comprovado inequivocamente que houve a inversão de posse da res furtiva, azo pelo qual, sem maiores argumentações,
rejeito a tese da defesa de afastamento do reconhecimento da forma tentada, tratando o caso em apreço de crime de furto consumado.

CRIME DE FALSA IDENTIDADE. (art. 307 do CPB)

Conforme já referido acima, ao ser presa, a apelante se apresentou com o nome de ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, fato que foi constatado com base nos depoimentos das testemunhas e a confissão da própria apelante que confirmou perante a autoridade policial que deu um nome falso na delegacia para ocultar suas passagens pela polícia e não queria ser presa novamente, resta claro e evidente que a sua conduta se enquadra perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 307 do CPB, uma vez que atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, ou seja, para não ser presa.

Sem a necessidade de maiores delongas, tem-se que o Supremo Tribunal Federal - ao julgar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF, DJe 14/10/2011 - reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, sumulou a matéria, leia-se:

Súmula 522 - A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. (Súmula 522, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015).

Dessa forma, acertada a decisão do juízo, que condenou o recorrente pelo delito do art. 307 do CP.

DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE FURTO (art. 155 do CPB).

O magistrado
a quo
valorou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, nos seguintes termos:
¿(...) Culpabilidade
em grau normal, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média.
Os
antecedentes criminais
são considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitada em julgado (princípio do
in dubio pro reo
).
Conduta social
que deve ser considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do
in dubio pro reo
).
Personalidade
considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do
in dubio pro reo
).
O
motivo do crime
deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação além do proveito econômico. Porém, tal circunstância já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua inclusão nesta fase da dosimetria, pois representaria
bis in idem
.
As
circunstâncias do delito
são favoráveis à imputada, pois não agiu com audácia, destreza ou insensibilidade acima da média.
Quanto às
consequências
do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis à acusada, pois são normais ao tipo penal em testilha.
A
vítima
não contribuiu para a realização da conduta ilícita.
Desta forma, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão (...)¿.

Reanalisando friamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, apesar de não concordar com os fundamentos estabelecidos pelo magistrado
a quo,
que resolveu fixar a pena-base no mínimo legal. Todavia, com fulcro no princípio da
non reformatio in pejus

MANTENHO
a pena-base do crime de furto no patamar mínimo de
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria da Pena

Ausência de circunstância agravante.

Considerando que a apelante confessou espontaneamente o crime de furto (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB), entretanto, deixo de aplicá-la com fulcro na súmula 231 do STJ.

3ª Fase da Dosimetria da pena.

Ausência de causa de aumento e de diminuição da pena.

Dessa forma, FIXO a PENA DEFINITIVA em novo patamar de
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB).

O magistrado
a quo
valorou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, nos seguintes termos:
¿(...) Culpabilidade
em grau normal, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média.
Os
antecedentes criminais
devem ser considerados favoráveis à imputada, pois não registra condenação por fato anterior com trânsito em julgado.
Conduta social
considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do
in dubio pro reo
).
Personalidade
reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do
in dubio pro reo
).
O
motivo do crime
deve ser considerado favorável à denunciada, haja vista que não foi identificada outra motivação além daquela já inerente ao tipo penal (obter vantagem em proveito próprio).
As
circunstâncias do delito
são
desfavoráveis
à imputada, pois atribuiu nome falso durante um ato formal, levando a erro a autoridade policial e todos os demais servidores que atuam na área da Segurança Pública presentes durante o ato, levando a movimentar a máquina administrativa que empreendeu esforços para identificar o nome correto da acusada.
Quanto às
consequências
do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, pois são normais à espécie
A
vítima
(Estado) não contribuiu para a realização da conduta ilícita (...)¿.

Reanalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias do crime foram valoradas desfavoráveis e com fulcro na súmula nº 23 do TJPA,
MANTENHO

a pena-base do crime de furto no patamar acima do mínimo
03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção

Na
segunda fase
, restou presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ¿d¿), razão pela qual
MANTENHO
a pena provisoriamente no mínimo legal em respeito à Súmula 231 do STJ.

Na
terceira fase
, não incidem causas de aumento ou diminuição da sanção. Assim,
torno a sanção definitiva em 03 (três) meses de detenção
.

Considerando que os crimes foram praticados em concurso material (art. 69 do CPB). Todavia, levando em conta que se trata de aplicação cumulativa das penas de reclusão e de detenção, deve ser executada primeiro a de reclusão e posteriormente a de detenção.

Mantenho o regime inicial de cumprimento o regime aberto.

DISPENSA DA PENA DE MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NO CRIME DE FURTO.

Quanto ao pedido de exclusão da pena de multa, considero tal pretensão completamente descabida, na medida em que referida sanção é consequência lógica e inarredável face à condenação pelo crime de furto simples, assim como a reprimenda corporal.

Ora, a redação da norma secundária do artigo 155, caput, do Código Penal, não faculta ao Magistrado aplicar ou não a multa, isto é, optar entre a restritiva de liberdade e a pena pecuniária, pois são sanções concomitantes, simultâneas, não se atribuindo qualquer discricionariedade ao Julgador, salvo no que concerne ao quantum a ser arbitrado (obedecido, obviamente, o critério trifásico).

DA REDUÇÃO DAS HORAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.

O magistrado
a quo
realizou a substituição da pena de reclusão por 365 (trezentos e sessenta e cinco) horas de prestação de serviços à comunidade, (artigo 43, inciso IV do CP), consistente na execução de tarefas gratuitas conforme sua aptidão, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (01 ano de reclusão que totaliza 365 dias), conforme estabelece o artigo 46, §3º do Código Penal, sem prejuízo de suas atividades, a serem prestados junto a entidades indicadas pela Vara de Execução Penal (VEP) desta Comarca.

Com relação ao pedido de redução das horas mensais para o cumprimento da prestação de serviços à comunidade, resta indeferido. As alegações trazidas aos autos pela defesa não são suficientes para autorizar a redução da carga horária mensal.

É necessário alertar à condenada que o que está cumprindo nos presentes autos é uma pena, que poderá exigir sacrifício no seu cumprimento, inerente ao seu caráter ressocializador.

Pleito indeferido.

DA EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA

O magistrado
a quo
realizou a substituição da pena de detenção pela prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo que na época dos fatos era de R$ 954,00 - novecentos e cinquenta e quatro reais), a ser revertida em favor de entidade pública ou privada com destinação social (art. 45, §1º do CP), a qual deverá ser designada pelo Juízo da Vara de Execução Penal (VEP).

Nesse sentido, não restou comprovado nos autos a hipossuficiência financeira da apelante para pagar o valor de R$ 954,00 - novecentos e cinquenta e quatro reais).

Assim, vejo como possível a manutenção da sentença em todos os seus termos.
Pleito indeferido

Dispositivo.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 01 de março de 2021

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator